Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. APURAÇÃO COM BASE EM TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES DA FAIXA DE CONSUMO. RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO RECÍPROCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O provimento jurisdicional almejado com a impugnação ao valor da causa já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto.
2. A Resolução 15/2011 da ADASA, que estabelece os procedimentos para a instalação de hidrômetros em condomínios verticais residenciais e de uso misto no Distrito Federal, prevê que o condomínio ou o empreendedor poderá optar por um dos seguintes modelos de hidrometração: a) modelo convencional, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e a emissão de faturas para cada unidade usuária será realizada pelo prestador de serviços; b) modelo alternativo, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e o rateio entre as unidades será feito pelo próprio condomínio, com base na fatura do hidrômetro geral emitida pelo prestador de serviços (art. 9°). A Resolução 14/2011 da ADASA, por sua vez, estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispondo que as tarifas mensais utilizadas para o faturamento dos serviços de água e esgotos no Distrito Federal serão baseadas no princípio da tarifa diferencial crescente por faixa de consumo, de acordo com a estrutura tarifária que definida pela ADASA (art. 99).
3. No caso em análise, é incontroverso que o modelo de hidrometração adotado pelo condomínio foi o alternativo, sendo as cobranças realizadas com base no consumo aferido em um hidrômetro único. Esse fato, contudo, não implica o reconhecimento de que a cobrança das faturas deva se dar levando por base a existência de uma única unidade consumidora. Isso porque a Resolução 14/2011 da ADASA diferencia o conceito de "unidade usuária", no caso, o condomínio, de "unidade de consumo", isto é, as unidades autônomas.
4. A Lei 6.528/1978, que dispôs originariamente sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamento básico, instituiu a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do serviço público (art. 4°). A Lei 11.445/2007, que passou a estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, também manteve a previsão de cobrança de tarifa mínima (art. 30, III e IV). A Lei Distrital 42/1993, que dispõe sobre a classificação de tarifas dos serviços de água e esgotos do Distrito Federal, de igual modo autorizou a instituição da tarifa mínima (art. 2°, § 1°). O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a referida Lei Distrital, também prevê a cobrança de consumo por mínimo, estabelecido em 10m3 (dez metros cúbicos) (art. 3°, IV; art. 31; art. 32). A Resolução 14/2011 da ADASA também previa a possibilidade desse faturamento mínimo (art. 100). Assim, conforme previsto em lei e reconhecido pela jurisprudência, é legítima não somente a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, como também a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407/STJ).
5. Como regra, o consumo aquém do volume mínimo estipulado no Distrito Federal podia ser tarifado, conforme legislação acima citada. Uma nova política local de cobrança somente foi estabelecida com o advento da Lei Distrital 6.272/2019, que extinguiu, a partir de 01/06/2020, a tarifação de consumo mínimo. Ocorre que, embora a lei pudesse autorizar a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima nos meses em que o registrado pelo hidrômetro for menor que a cota estabelecida para a categoria do usuário do serviço, é antiga e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso específico de condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegítima a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias (unidades de consumo) sem considerar o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro local. Nesses casos, o cálculo do faturamento deve levar em conta o volume real aferido (STJ. Tema 414. REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010.
6. Se a cobrança do condomínio deve se dar pelo consumo real aferido na unidade usuária, esse é o parâmetro a ser considerado para fins de enquadramento na forma do art. 106 da Resolução 14/2011 da ADASA. Considerando se tratar de unidade usuária (condomínio) com mais de uma unidade de consumo, o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve obedecer ao disposto no inciso II do art. 106 da Resolução 14/2011 ADASA (ou regulamentações posteriores que tratem da mesma matéria), conforme determinado em sentença, mantido o reconhecimento da ilegalidade da cobrança efetuada com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas. Restituição de eventuais valores comprovadamente pagos a maior a ser apurado na fase própria.
7. Diante dos pedidos formulados e do proveito obtido, considerando que as partes foram, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas (art. 86 do CPC/2015), deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.